Tribunal: TJPA
Processo: 0150125-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0150125-27.2016.8.14.0301

APELANTE: HEITOR FREITAS VEIGA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, HEITOR FREITAS VEIGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL QUE NÃO CONHECEU O RECURSO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO E OBSCURIDADE. VÍCIO CONFIGURADO. SEM ALTERAÇÃO DA ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra decisão monocrática que não conheceu a apelação do ente público, em razão de sua intempestividade.

2. O embargante alega erro e obscuridade na análise da tempestividade, sob o argumento de que teriam sido utilizados dados de intimação referentes a outro ente municipal.

3. O embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Reexame dos autos que evidencia a ocorrência de erro na fundamentação da decisão embargada quanto à identificação dos dados de intimação.

7. A interposição do recurso ocorreu de forma após ao encerramento do prazo recursal, configurando intempestividade.

8. Correção do erro material sem alteração da conclusão anteriormente adotada, mantendo-se o não conhecimento da apelação do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos
de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. A existência de omissão, obscuridade, erro ou contradição na decisão enseja o acolhimento dos
embargos
declaratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

15ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18 a 25 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Município de Belém em face da decisão monocrática de admissibilidade recursal (
ID 29950411
) que recebeu o recurso do Embargado, mas não conheceu da apelação do ente municipal, por ter sido interposto intempestivamente.

O embargante, em suas razões recursais (ID 33355480), sustenta que a decisão incorreu em erro e obscuridade, considerando que, para apurar a intempestividade da apelação, utilizou dados de intimação da Prefeitura Municipal de Eldorado de Carajás.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 34865219.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que a decisão incorreu em erro, motivo, pelo qual, passo à análise da tempestividade recursal.

A certidão de
ID 28471070
atestou que a apelação interposta pelo Município de Belém foi apresentada de forma intempestiva. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi disponibilizada em 20/05/2024, sendo expedida intimação eletrônica para as partes e Ministério Público.

Em consulta aos expedientes do PJE, verifica-se que o Município de Belém registrou ciência em 03/06/2024, tendo até o dia 15/07/2024 para interpor o recurso em questão. Não houve a juntada de qualquer documento.

O município foi intimado novamente em 18/06/2024, nessa oportunidade para apresentar contrarrazões à apelação do Sr. Heitor Freitas Veiga, com prazo até 30/07/2024.

Na data limite, o embargante interpôs o recurso e apresentou as contrarrazões, já em grau recursal. Portanto, apelação se mostra intempestiva.

Ante o exposto,
conheço e acolho os
embargos
de declaração opostos
, sem efeitos infringentes, para reconhecer o erro, mas manter a decisão monocrática que recebeu o recurso de apelação de Heitor Freitas Veiga no duplo efeito e não conheceu a apelação interposta pelo Município de Belém, em decorrência da intempestividade.

Após, retornar conclusos para análise da apelação pendente.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2026